Tribunal: TJBA
Processo: 8003036-48.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003036-48.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVA CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s): VITOR GONCALVES GUIMARAES, MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREIRO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE, HIPÓTESES PRECONIZADAS NO ART. 1.022 DO CPC.
PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU CABALMENTE FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO.
INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO, IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

O julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração
opostos na Apelação (8003036-48.2020.8.05.0146), em que figura como Embargante
-

EVA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

e como Embargad
o -

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITAR
o presente recurso de embargos de declaração,

mantendo na íntegra o Acórdão embargado,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, BA

11/S